Tribunal: TJMT
Processo: 1023310-29.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023310-29.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMANUELLE APARECIDA DA SILVA PALONE - CPF: 055.242.511-71 (EMBARGANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), P. P. D. S. B. - CPF: 091.899.161-74 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EMANUELLE APARECIDA DA SILVA PALONE - CPF: 055.242.511-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO OMISSO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por cooperativa médica em face de acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de omissão quanto à necessária redistribuição do ônus de sucumbência. A embargante também questiona o critério de fixação dos honorários advocatícios, por não terem incidido sobre o valor da causa. A parte embargada deixou de se manifestar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto:
(i) à redistribuição proporcional do ônus da sucumbência diante do parcial provimento do apelo.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Verificada omissão quanto à redistribuição do ônus da sucumbência, impõe-se sua correção, sem modificação do conteúdo decisório. Determina-se, assim, a redistribuição do ônus da sucumbência, na proporção de 80% para a ré e 20% para o autor, com manutenção da suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:“É cabível a correção de omissão no acórdão quanto à redistribuição do ônus de sucumbência, mesmo sem efeitos modificativos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, a apelante alega omissão no acórdão no que tange à necessária redistribuição do ônus de sucumbência, tendo em vista o parcial provimento do apelo. Defende a necessidade de revisão do critério de fixação dos honorários advocatícios, que deveriam incidir sobre o valor atualizado da causa, e não sobre valor de condenação, ante o afastamento da indenização por dano moral.

A parte apelada deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inconformada, a apelante alega omissão no acórdão no que tange à necessária redistribuição do ônus de sucumbência, tendo em vista o parcial provimento do apelo.

De fato, tal omissão deve ser sanada, ainda que
sem efeitos modificativos de mérito
, haja vista que a parte dispositiva da decisão embargada permanece incólume, por se tratar de matéria de ordem pública. Assim, não haverá qualquer alteração no conteúdo decisório, apenas a complementação do julgado.

Com efeito, a fim de
complementar o acórdão embargado
,
sem conferir-lhe efeitos infringentes
, a omissão apontada deve ser sanada para o fim de explicitar que: Em razão da reforma da sentença, impõe-se a reforma e redistribuição proporcional do ônus de sucumbência, que deve ser suportado na proporção de 80% pela ré e 20% pelo autor, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para o fim específico de sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025